Tribunal: STF
Processo: Rcl 88292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com base em suposto descumprimento da Súmula Vinculante 14, contra ato do Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Varginha/MG, o qual teria negado acesso a autos de procedimento criminal em curso.



    2. Alegou, em síntese, o acesso aos autos físicos foi obstado sob o argumento de que a servidora titular se encontrava em gozo de férias regulamentares e, por essa razão, o caderno investigativo estaria em local inacessível, inviabilizando sua localização imediata. A remessa dos autos para digitalização seria uma contradição em relação à primeira informação e, ainda que assim não fosse, também não constituiria óbice oponível à parte interessada. Teceu, no mais, considerações sobre o direito de defesa e sobre o caso concreto. 



    É o relatório.  



    Decido.   



    3. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inciso I, alínea ”l” e art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.  



    4. A reclamação constitucional não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial. Não é admissível o uso da reclamação como substitutivo de recurso ou ação próprios.   



    5. Destaco que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL 5926 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. CELSO DE MELLO, DJe 13.11.2009).  



    6. No presente caso, a situação trazida não se amolda perfeitamente àquela do precedente, visto que não houve propriamente qualquer negativa por parte autoridade reclamada, mas, sim, uma impossibilidade física, prática, e por sua própria natureza passageira. Não há se falar em efetiva oposição de sigilo indevido, em condução sub-reptícia de investigação, em ocultação de fatos para prejudicar a defesa. E não há se presumir a má-fé da autoridade. 



    7. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.  



    8. Oportunamente, arquivem-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente